Tribunal: TJDFT
Processo: 0713286-10.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713286-10.2020.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., JOSE BORGES DOS SANTOS APELADO: JOSE BORGES DOS SANTOS, SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que ambas as partes apelaram, respectivamente no ID 29807662 e ID 29807666. Todavia, não houve a intimação para contrarrazões. Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado no artigo 1.010, § 1o, do CPC, intimem-se as partes para apresentarem contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 21 de outubro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator